Tribunal: TJBA
Processo: 8045221-78.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045221-78.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: VERACILDO SANTOS DO CARMO Advogado(s): LEONARDO DOS SANTOS MENEZES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão concessivo de segurança, visando o saneamento de alegadas omissões, contradições e o prequestionamento das normas ali indicadas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Em debate a tese de omissão e contradição existentes em acórdão concessivo de segurança, sob o fundamento de necessidade de suspensão do andamento processual e inexistência do direito apontado como líquido e certo. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Rejeitado o fundamento de necessidade de suspensão do Feito, pois o Tema Repetitivo 1017 do STJ foi julgado em 28/10/2020, tendo se operado o trânsito em julgado desde 02/12/2023, sendo inaplicável neste momento a ordem de sobrestamento proferida no ano de 2019. 4. Os fundamentos restantes dos embargos refletem em verdade matéria defensiva usualmente trazida pelo Estado da Bahia em processos análogos, que foram devidamente rejeitados no acórdão recorrido. 5. O Estado da Bahia também não interveio no mandado de segurança, limitando-se a suscitar questões defensivas somente através destes embargos de declaração, hipótese que demonstra o nítido propósito de rediscutir os fundamentos do julgado recorrido. 6. Embora interposto com o fim de prequestionar a matéria, devem ser apontadas a omissão, obscuridade ou contradição do julgado, do contrário será descaracterizada a finalidade do recurso horizontal. 7. De acordo com a nova sistemática do CPC, mais precisamente em seu art. 1.025, a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos rejeitados. ____________ Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação 982033, 20140310306343APC, Rel. Leila Arlanch, 2ª Turma Cível, j. 16/11/2016, DJe 25/11/2016. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e o fazem de acordo com o voto do Relator. PRESIDENTE Des. RAIMUNDO SÉRGIO SALES CAFEZEIRO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA